Tribunal: TCU
Processo: 011.247/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério da Economia relativa ao Exercício Financeiro de 2021

Inteiro teor:
Acórdão 3001/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, art. 7o, § 3o, da IN TCU 84/2020, e art. 47, §§ 1o e 2o da Resolução TCU 259/2014, em: a) inserir no rol de responsáveis do Ministério da Economia, referente ao exercício de 2021, o Coordenador-Geral de Contabilidade, Enoque da Rocha Costa (CPF XXX.219.755-XX) e o Diretor de Finanças e Contabilidade, Gilvan da Silva Dantas (CPF XXX.672.741-XX); b) julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Enoque da Rocha Costa (CPF XXX.219.755-XX), Gilvan da Silva Dantas (CPF XXX.672.741-XX), Diogo Mac Cord de Faria (CPF: XXX.507.137-XX) e Ricardo Soriano de Alencar (CPF: XXX.468.451-XX), dando-lhes quitação; c) julgar regulares as contas dos Srs. Paulo Roberto Nunes Guedes (CPF XXX.305.876-XX), Bruno Bianco Leal (CPF: XXX.123.808-XX), Caio Mario Paes De Andrade (CPF: XXX.865.105-XX), Carlos Alexandre Jorge da Costa (CPF: XXX.332.127-XX), Esteves Pedro Colnago Júnior (CPF: XXX.417.121-XX), Marcelo Pacheco dos Guaranys (CPF: XXX.440.611-XX), Martha Seillier (CPF: XXX.397.141-XX), Roberto Fendt Junior (CPF: XXX.026.707-XX) e Waldery Rodrigues Junior (CPF: XXX.025.913-XX), dando-lhes quitação plena; d) sobrestar as contas do Sr. José Barroso Tostes Neto (CPF: XXX.030.702-XX), até o deslinde total do TC Processo 003.445/2022-4 . e) informar ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e ao Ministério da Gestão e Inovação o teor da presente deliberação; e e) apensar o TC- Processo 025.757/2021-0 a estes autos. 1. Processo TC- Processo 011.247/2022-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2021) 1.1. Responsáveis: Bruno Bianco Leal (XXX.123.808-XX); Caio Mario Paes de Andrade (XXX.865.105-XX); Carlos Alexandre Jorge da Costa (XXX.332.127-XX); Diogo Mac Cord de Faria (XXX.507.137-XX); Esteves Pedro Colnago Júnior (XXX.417.121-XX); José Barroso Tostes Neto (XXX.030.702-XX); Marcelo Pacheco dos Guaranys (XXX.440.611-XX); Martha Seillier (XXX.397.141-XX); Paulo Roberto Nunes Guedes (XXX.305.876-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Roberto Fendt Junior (XXX.026.707-XX); Waldery Rodrigues Junior (XXX.025.913-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.